Tribunal: TJMT
Processo: 0002652-29.2017.8.11.0093
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES/CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE FRUIÇÃO ECONÔMICA E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. BIS IN IDEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NA REDAÇÃO SINTÉTICA QUANTO À POSSE E BENFEITORIAS. INTEGRAÇÃO PARA HARMONIZAR COM A FUNDAMENTAÇÃO VENCEDORA: POSSE DE MÁ-FÉ APÓS INADIMPLEMENTO (ART. 1.220 CC) E AFASTAMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO. ADMISSÃO DE GARANTIAS NA EXECUÇÃO PARA ASSEGURAR EVENTUAL CRÉDITO, SEM IMPEDIR A REINTEGRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS EM PROVIMENTO PARCIAL (ART. 85, §11, CPC; TEMA 1059/STJ). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão em apelação sobre resolução parcial de contrato de compra e venda de imóvel rural, com reintegração de posse, benfeitorias e indenização pela ocupação.
2. O acórdão reconheceu indenização pela fruição do imóvel, a ser apurada em liquidação, reduziu a multa moratória e fixou critério para evitar duplicidade entre fruição e multa.
3. Os embargos apontam contradições e omissões quanto à cumulação entre fruição e cláusula penal, à redação sintética sobre benfeitorias e retorno da posse, à qualificação da posse após o inadimplemento e seus efeitos (retenção e indenização), à exclusão de valorização de mercado como benfeitoria e à sucumbência/honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se: (i) vício quanto ao critério de compatibilização entre fruição econômica do imóvel e cláusula penal moratória; (ii) incongruência entre a redação sintética do julgado e a fundamentação sobre retorno da posse, retenção e benfeitorias; (iii) esclarecimento sobre a qualificação da posse após o inadimplemento e seus reflexos no regime de benfeitorias; (iv) de delimitação quanto à valorização de mercado e às despesas ordinárias como itens não indenizáveis a título de benfeitoria; (v) omissão quanto à sucumbência e à aplicação de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não para reabrir a discussão sobre o mérito.
6. A fruição econômica e a cláusula penal foram disciplinadas com parâmetros para evitar sobreposição no mesmo período, deixando a quantificação para a liquidação.
7. Divergências quanto à adequação de precedentes, distinguishing e simulações numéricas não caracterizam, por si, vício interno do julgado, por traduzirem inconformismo com o critério adotado.
8. A redação sintética do acórdão exige ajuste para afastar ambiguidade na execução quanto à posse após o inadimplemento, benfeitorias e retenção.
9. A valorização do imóvel por oscilação de mercado/tempo e despesas ordinárias de custeio/exploração não se enquadram como benfeitorias indenizáveis, por não representarem obra ou melhoria incorporada ao bem às expensas do possuidor.
10. Honorários recursais e sucumbência seguem o art. 85, §11, do CPC e a orientação do STJ; prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É cabível ajustar a redação sintética do acórdão para eliminar ambiguidade e assegurar fiel execução do comando decisório, sem efeitos modificativos.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.220; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.024.829/SC; STJ, Tema 970; STJ, Tema 1059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002652-29.2017.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA PASSINATO DAL RIO DE FREITAS - CPF: 794.206.991-53 (EMBARGANTE), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO), RENATA MARTINS VASCONCELOS - CPF: 826.127.811-53 (ADVOGADO), EMILIA SANTOS COSTA - CPF: 785.384.241-49 (ADVOGADO), FRANCIELE ELISABETE PASSINATO - CPF: 862.652.961-91 (EMBARGANTE), LEONARDO PASSINATO - CPF: 928.601.761-87 (EMBARGANTE), NILDO BES - CPF: 174.899.700-91 (EMBARGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MARLI TERESINHA BES - CPF: 945.019.390-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES/CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE FRUIÇÃO ECONÔMICA E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. BIS IN IDEM. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO NA REDAÇÃO SINTÉTICA QUANTO À POSSE E BENFEITORIAS. INTEGRAÇÃO PARA HARMONIZAR COM A FUNDAMENTAÇÃO VENCEDORA: POSSE DE MÁ-FÉ APÓS INADIMPLEMENTO (ART. 1.220 CC) E AFASTAMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO. ADMISSÃO DE GARANTIAS NA EXECUÇÃO PARA ASSEGURAR EVENTUAL CRÉDITO, SEM IMPEDIR A REINTEGRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICÁVEIS EM PROVIMENTO PARCIAL (ART. 85, §11, CPC; TEMA 1059/STJ). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão em apelação sobre resolução parcial de contrato de compra e venda de imóvel rural, com reintegração de posse, benfeitorias e indenização pela ocupação.

2. O acórdão reconheceu indenização pela fruição do imóvel, a ser apurada em liquidação, reduziu a multa moratória e fixou critério para evitar duplicidade entre fruição e multa.

3. Os embargos apontam contradições e omissões quanto à cumulação entre fruição e cláusula penal, à redação sintética sobre benfeitorias e retorno da posse, à qualificação da posse após o inadimplemento e seus efeitos (retenção e indenização), à exclusão de valorização de mercado como benfeitoria e à sucumbência/honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) existência de vício quanto ao critério de compatibilização entre fruição econômica do imóvel e cláusula penal moratória; (ii) existência de incongruência entre a redação sintética do julgado e a fundamentação sobre retorno da posse, retenção e benfeitorias; (iii) necessidade de esclarecimento sobre a qualificação da posse após o inadimplemento e seus reflexos no regime de benfeitorias; (iv) necessidade de delimitação quanto à valorização de mercado e às despesas ordinárias como itens não indenizáveis a título de benfeitoria; (v) existência de omissão quanto à sucumbência e à aplicação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não para reabrir o mérito.

6. A fruição econômica e a cláusula penal foram disciplinadas com parâmetros para evitar sobreposição no mesmo período, deixando a quantificação para a liquidação.

7. Divergências quanto à adequação de precedentes, distinguishing e simulações numéricas não caracterizam, por si, vício interno do julgado, por traduzirem inconformismo com o critério adotado.

8. A redação sintética do acórdão exige ajuste para afastar ambiguidade na execução quanto à posse após o inadimplemento, benfeitorias e retenção.

9. A valorização do imóvel por oscilação de mercado/tempo e despesas ordinárias de custeio/exploração não se enquadram como benfeitorias indenizáveis, por não representarem obra ou melhoria incorporada ao bem às expensas do possuidor.

10. Honorários recursais e sucumbência seguem o art. 85, §11, do CPC e a orientação do STJ; prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.

Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. É cabível ajustar a redação sintética do acórdão para eliminar ambiguidade e assegurar fiel execução do comando decisório, sem efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.220; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.024.829/SC; STJ, Tema 970; STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Tratam se de embargos de declaração (id. 336215893) opostos pelos apelantes contra o acórdão de id. 330386894, proferido na apelação cível que versou sobre resolução parcial de contrato de compra e venda de imóvel rural, com disciplina de reintegração de posse, benfeitorias e indenizações decorrentes do período de ocupação, tendo o colegiado, ao final, julgado o recurso parcialmente provido por maioria, sob a redação desta 2a Vogal, ficando vencido o Relator quanto à extensão do provimento.

O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de indenização pela fruição econômica do imóvel, a ser apurada na fase própria, e reduziu a cláusula penal moratória para 8% ao ano,
pro rata die
, sobre o saldo inadimplido. Estabeleceu técnica de compatibilização entre a fruição e a multa, para evitar dupla indenização, sem reconhecer retenção como óbice à restituição do bem, prevendo mecanismos de resguardo do crédito na fase de cumprimento.

Os embargantes alegam contradição entre o reconhecimento da fruição econômica como parcela autônoma e o critério de compatibilização adotado, por entenderem que ele substitui uma rubrica por outra e esvazia a cumulação. Requerem o afastamento desse critério, para admitir cumulação integral, com enfrentamento do alegado distinguishing em relação ao Tema 970 do STJ e dos precedentes que invocam em favor da cumulação entre cláusula penal e taxa de ocupação.

Ainda, sustentam que a maioria se formou sob a premissa de equivalência prática entre critérios distintos de apuração, como arrendamento e fruição econômica, a qual reputam insustentável. Para tanto, apresentam simulações numéricas e requerem a revisão do parâmetro adotado.

Em seguida, alegam contradição entre a fundamentação do voto vencedor e a tese de julgamento quanto às benfeitorias e ao retorno da posse, ao argumento de que o acórdão afastou retenção ampla e condicionou a reintegração à garantia idônea ou à garantia mínima do valor incontroverso, mas que a tese teria registrado redação incompatível, razão pela qual pedem a correção para espelhar o comando efetivamente firmado.

Também apontam contradição e obscuridade quanto à qualificação da posse, sustentando que, reconhecido o inadimplemento e a resolução, a posse passou a ser de má fé a partir de marco específico, atraindo o art. 1.220 do Código Civil, e não o art. 1.219, com afastamento da retenção e limites diversos para a indenização por benfeitorias. Pedem esclarecimento expresso sobre a premissa adotada e seus efeitos no cumprimento.

Afirmam, ainda, omissão quanto à delimitação de que valorização mercadológica do imóvel não se confunde com benfeitoria indenizável, para evitar, na liquidação, pedido de ressarcimento por simples acréscimo de valor pelo mercado ou pelo decurso do tempo. Requerem pronunciamento integrativo também para fins de prequestionamento.

Por fim, alegam omissão quanto à sucumbência e à majoração de honorários recursais, sustentando que o provimento parcial não altera o resultado substancial e pedem a manutenção da sucumbência como fixada, com pronunciamento expresso sobre a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Os embargados, em contrarrazões (id 339359865), pedem o não provimento dos embargos, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Alegam que se busca reanálise do mérito, que o acórdão aplicou técnica para evitar bis in idem e enriquecimento sem causa, e que manifestações em sessão não alteram a fundamentação do voto vencedor. Sustentam que as questões sobre benfeitorias e retorno da posse foram resolvidas, com garantia do valor incontroverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto opostos contra acórdão colegiado e fundados, ao menos em parte, na pretensão de aclarar a forma de execução do julgado, embora diversos argumentos revelem mero inconformismo com a solução adotada.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória, destinando-se a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipótese excepcional em que a correção do vício implique, de forma necessária, a alteração do resultado, o que não se presume e demanda demonstração objetiva.

Quanto ao ponto central dos embargos, relativo à compatibilização entre a penalidade moratória e a indenização pela fruição econômica do imóvel, não se verifica contradição a ser sanada.

O acórdão reconheceu a fruição econômica como parcela juridicamente possível, mas delimitou sua incidência, para fins de quantificação, de modo a evitar duplicidade indenizatória no mesmo período de referência, mediante técnica a ser aplicada na fase própria, em coerência com a vedação ao
bis in idem
e ao enriquecimento sem causa.

A orientação firmada no REsp 2.024.829/SC não conduz a conclusão diversa, pois ali se afirmou, em contexto próprio, a autonomia da taxa de ocupação em relação à cláusula penal de retenção e afastou-se a aplicação do Tema 970 à hipótese então examinada. No caso em julgamento, contudo, a compatibilização decorre do modo como o título disciplinou a quantificação das parcelas no mesmo lapso de referência, para impedir sobreposição de respostas patrimoniais destinadas a recompor a indisponibilidade do bem.

Nessa linha, consignou-se que a penalidade moratória atua como complemento quando a fruição apurada se mostrar inferior e, de modo inverso, não incide no intervalo em que a fruição se revelar equivalente ou superior, técnica que preserva a autonomia jurídica das rubricas e impede cumulação irrestrita no mesmo lapso, sem excluir a recomposição integral quando a multa, por si, não corresponder ao equivalente locativo.

A crítica fundada em simulações numéricas não evidencia vício interno, pois o acórdão definiu que a liquidação é o momento próprio para apurar o valor devido, com observância dos parâmetros fixados e das provas produzidas, cabendo ao juízo competente concretizar o cálculo nos estritos limites do título judicial.

Também não prospera, como vício do acórdão, a alegação de que haveria necessidade de novo exame sobre a adequação dos precedentes indicados pelos embargantes, inclusive quanto à menção ao Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, porque a pretensão, em verdade, é substituir o critério decisório adotado, e não suprir omissão ou lacuna de fundamentação, sendo incabível, em embargos de declaração, rediscutir a correspondência entre paradigmas invocados e o caso concreto como se se tratasse de nova instância recursal.

Diversa é a solução quanto ao ponto em que os embargantes apontam incongruência entre a redação sintética do julgado e o comando efetivamente firmado na fundamentação a respeito de benfeitorias e retorno da posse, assistindo-lhes razão apenas para efeito integrativo e de correção formal, sem alteração do conteúdo decisório.

Na fundamentação vencedora, assentou-se que, a partir do inadimplemento, a posse passou a ser de má-fé, com aplicação do art. 1.220 do Código Civil, afastando-se o direito de retenção e delimitando-se o alcance indenizatório das benfeitorias nos termos próprios do regime aplicável.

Assim, para afastar dúvida na fase executiva e eliminar qualquer interpretação que, por excesso de síntese, possa sugerir a existência de direito de retenção como impedimento ao retorno da posse, acolhem-se os embargos, nesse ponto, com efeito integrativo, apenas para esclarecer que não houve reconhecimento de direito de retenção, devendo a redação sintética do acórdão ser ajustada e harmonizada com a fundamentação vencedora, inclusive quanto à qualificação da posse como de má-fé e às consequências dela decorrentes sobre benfeitorias e reintegração.

No que se refere à alegação de contradição e obscuridade quanto à boa-fé ou má-fé da posse e seus reflexos sobre o regime de benfeitorias, assiste razão aos embargantes apenas para fins integrativos, na medida em que a redação sintética do acórdão pode gerar interpretação ambígua na fase de cumprimento.

O voto vencedor foi claro ao afirmar que, a partir do inadimplemento, a posse passou a ser de má-fé, com aplicação do art. 1.220 do Código Civil, afastando-se o direito de retenção e delimitando-se o alcance da indenização pelas benfeitorias conforme o regime jurídico aplicável.

Por essa razão, acolhem-se os embargos, nesse ponto, exclusivamente para esclarecer que a premissa adotada é a da má-fé possessória a partir do inadimplemento, ajustando-se a redação do julgado a essa conclusão, sem reabertura do mérito ou alteração do resultado, apenas para evitar contradições na execução.

Ressalvo, ainda, que o afastamento do direito de retenção, em razão da qualificação da posse como de má-fé, não impede que, na fase de cumprimento, sejam adotadas medidas de resguardo patrimonial voltadas à efetividade de eventual crédito indenizatório apurado, desde que tais medidas não se convertam, de forma indireta, em condição para a permanência na posse até o pagamento.

O que se afasta é o uso da retenção como obstáculo à restituição do bem, não a possibilidade de tutela do crédito por meios idôneos, quando cabíveis, sob controle do juízo da execução e nos estritos limites do título judicial.

Quanto à alegada omissão sobre a valorização mercadológica, não há vício a suprir, pois o voto vencedor enfrentou expressamente a matéria e delimitou com clareza o que pode ou não ser tratado como benfeitoria indenizável, consignando que a valorização do imóvel pelo tempo ou por oscilações de mercado não configura benfeitoria, por não representar obra, acréscimo ou melhoria incorporada ao bem às expensas do possuidor. Por isso, afastou a pretensão de indenização com base nesse fator e esclareceu que essa rubrica não integra o título indenizatório.

O acórdão também afastou, de forma clara, a inclusão de despesas de custeio e exploração ordinária como benfeitorias, por estarem ligadas ao proveito econômico já obtido, não podendo ser reembolsadas como se implicassem acréscimo permanente ao bem, razão pela qual o voto rejeitou a tentativa de tratá-las como crédito indenizatório autônomo.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas manifestação suficiente e fundamentada, sendo caso de rejeição dos embargos quanto a esse ponto, pois a integração postulada apenas repetiria fundamentos já expressos no acórdão.

No tocante à sucumbência e aos honorários, os embargos não buscam rediscutir critérios, mas afastar dúvida sobre qual capítulo foi efetivamente acolhido no resultado por maioria, tendo o acórdão rejeitado a sucumbência recíproca e mantido os honorários como fixados na sentença, no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado, de modo que não há omissão quanto ao núcleo da matéria.

A menção, nas contrarrazões, a percentual de 15% decorre da leitura de eventual adesão ao voto do Relator nesse ponto, o que reforça a necessidade de esclarecimento, razão pela qual se consigna, por cautela, que prevalece o comando tal como lançado no acórdão embargado, que constitui o título judicial a ser executado, inexistindo, nesta via, deliberação de modificação do percentual.

Quanto aos honorários recursais, o pedido não merece acolhimento, pois a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 1059, exige desprovimento integral ou não conhecimento do recurso, não se aplicando quando houver provimento, ainda que parcial ou restrito a capítulo secundário.

Como o acórdão embargado deu parcial provimento à apelação, não se configura a hipótese legal de majoração, inexistindo omissão a ser suprida, sendo incabível reconfigurar a sucumbência por meio de embargos de declaração.

Por fim, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, na medida da fundamentação adotada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, com efeito exclusivamente integrativo, para ajustar a redação sintética do acórdão à fundamentação vencedora, esclarecendo que, a partir do inadimplemento, a posse passou a ser de má-fé, com aplicação do art. 1.220 do Código Civil, afastado o direito de retenção e delimitado o alcance da indenização por benfeitorias segundo o regime aplicável, bem como que tal afastamento não impede, na fase de cumprimento, medidas idôneas de resguardo do crédito, desde que não condicionem a permanência na posse. No mais, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026